Tribunal: CARF
Processo: 18108.000893/2007-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.000893/2007-35
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.886 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNDIAL SERVICE SYSTEM LTDA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/10/2007
INCORREÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. RELATÓRIO FISCAL
COMPLEMENTAR. VALIDADE. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA
PENALIDADE INICIAL.
Em havendo incorreções, omissões ou inexatidões, no relatório fiscal, de que
não resultem agravamento da exigência inicial, pode ser emitido validamente
relatório fiscal complementar, desde que se dê ciência ao contribuinte, com
reabertura do prazo para a apresentação de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com retorno dos
autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário,
vencido o conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2403-001.322, proferido pela 3aTurma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
do CARF, em 16 de maio de 2012, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
105:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000893/2007-35
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.886 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.000893/2007-35

VÍCIO MATERIAL
Descrição equivocada dos fatos geradores constitui vício material.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 118 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 140 e seguintes, para rediscutir a existência de vício material do
lançamento.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) vê‐se que os termos do procedimento fiscal contêm os elementos necessários e
suficientes para o atendimento tanto do art. 10 quanto do art. 11 do Decreto n.o
70.235/72. O exercício amplo e efetivo do direito de defesa foi propiciado à
contribuinte, que, inclusive, apresenta longo e detalhado arrazoado;
b) segundo resulta da disciplina dos arts. 59 c/c 60 do Decreto n.o 70.235/72 o auto de
infração e demais termos do processo administrativo fiscal somente serão declarados
nulos na ocorrência de uma das seguintes hipóteses: i) quando se tratar de ato/decisão
lavrado ou proferido por pessoa incompetente; ii) resultar em inequívoco cerceamento
de defesa à parte;
c) jurisprudência desta Câmara Superior de Recursos Fiscais, de longa data, firmou
orientação no sentido de que “Não existe prejuízo à defesa quando os fatos narrados e
fartamente documentados nos autos amoldam‐se perfeitamente às infrações imputadas à
empresa fiscalizada. Não há nulidade sem prejuízo”;
d) deve ser conhecido e provido o presente recurso especial para reformar o acórdão
recorrido, restabelecendo‐se o lançamento integralmente.
Intimada, a Contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Trata o presente auto de infração de deixar a empresa, o servidor de órgão
público da administração direta e indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da
justiça ou o titular de serventia extrajudicial, o sindico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial de exibir qualquer documento
ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou
apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, conforme previsto no
art. 33, parágrafos 2. e 3. da referida Lei, combinado com os artigos 232 e 233, paragrafo único
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.0 4 8, de 06.05.99.
Especificamente, o motivo da autuação foi a infração ao artigo 33, Parágrafo 2 o da
Lei n. 8.212/91, uma vez que a mesma deixou de apresentar a esta fiscalização, embora
notificada, os Livros Diários do período de 01/2000 a 12/2006 (2000 a 2006).
A Fazenda Nacional, consoante narrado, insurge-se quanto ao vício material
reconhecido pela decisão vergastada decorrente do equívoco do relato fiscal ao aplicar a multa
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.886 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.000893/2007-35

por descumprimento de obrigação acessória devido a não apresentação do livro diário, quando,
na verdade, o livro exigido seria o caixa.
Sustenta a Recorrente a inexistência de vício, pois ausente cerceamento de defesa,
inclusive considerando a reabertura de prazo para manifestação do Contribuinte, após a
diligência realizada em atendimento à solicitação da DRJ.
Sobre o tema, a Delegacia de origem assim dispôs:
De acordo com a documentação juntada aos autos pela Fiscalização, verifica-se que,
através de TIAD, a Autuada foi intimada a apresentar, em 26/04/2007, os Livros Diários
do período 01/2000 a 12/2006 e, posteriormente, em 07/08/2007, foi novamente
intimada a apresentar os Livros Diários, bem como a apresentar os Livros Caixas
referentes ao mesmo período.
A Autuada, ao impugnar a autuação, às fls. 19/22, alega que é optante pelo Lucro
Presumido e que, portanto, está dispensada de escriturar o Livro Diário, bastando
registrar suas operações no Livro Caixa.
Por outro lado, de acordo com o que dispõe o art 225, II, § 16, II, do Decreto 3.048/99,
a empresa optante pelo Lucro Presumido somente está dispensada de apresentar o
Livro Diário se escriturar o Livro Caixa. (...).
Ocorre que o Relatório Fiscal da Infração, às fls. 6, não deixa claro se a Autuada
deixou de apresentar o Livro Caixa.
Vale ressaltar que pesquisas realizadas nos sistemas informatizados da RFB Receita
Federal do Brasil, às fls. 51, denotam que a empresa apresentou declaração de
Imposto de Renda pelo Lucro Presumido nos exercícios abrangidos pela autuação.
Dessa forma, tendo em vista o que foi exposto, proponho o envio dos autos ao Auditor
Fiscal autuante para que:
a) informe se, de fato, a empresa não apresentou os Livros Caixas e, em caso
contrário, em que períodos isso não ocorreu.
b) cientifique o contribuinte do resultado da diligência, fornecendo-lhe cópia, bem
como cópia do presente despacho, reabrindo o prazo de 10 (dez) dias para
contestação. (...).
Em resposta, foi emitido o Relatório de fls. 64:
A fim de atender as solicitações contidas as fls.53 do Processo em epígrafe, informamos
que:
Item "a"
Embora autuada por falta de apresentação do Livro Diário, à época, a empresa de fato
não apresentou nenhum LIVRO CAIXA relativo ao período de 2000 a 2006, mesmo
tendo sido notificada através de TIAD - Termo de Intimação de Apresentação de
Documentos, datada de 07/08/2007 .
Portanto, a falta de apresentação, na época, dos Livros Caixa relativo ao período da
fiscalização, ou seja, de 2000 a 2006, motivou a lavratura do Auto de Infração em
epígrafe.
Item " b"
Cientificado o contribuinte do resultado da diligência e encaminhado copia do presente,
bem como a cópia do Despacho n. 156 da 13a . Turma da DRJ/SPOI, através de via
postal, reabrindo prazo de 10 (dez) dias para contestação.
Em seguida, após manifestação do Contribuinte, foi proferido o Acórdão da
Delegacia de Origem, fls. 71 e seguintes, que assim tratou do tema:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.886 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.000893/2007-35

9.4. Conforme j á foi relatado, a presente autuação decorreu do fato de a empresa deixar
de apresentar os Livros Diários do período 2000 a 2006, solicitados por meio do
documento TIAD, às de fls. 10/11, e reiterados pelo TIAD, às fls. 12. Ressalte-se que os
Livros Caixas referentes ao mesmo período também foram solicitados por meio do
TIAD.
9.5. O exame desses livros era relevante para que a Fiscalização verificasse a
regularidade fiscal do contribuinte perante a Seguridade Social.
9.6. Tal omissão levou a Fiscalização a apurar as contribuições devidas e não
recolhidas, com base nas notas fiscais de serviços, ou seja, por aferição indireta das
bases de cálculo, nos termos do art. 33, §§ 3 o e 6o , da Lei 8.212/91, e constituí-las
através das NFLD 37.011.133-8 (período 01/2000 a 11/2001) e NFLD 37.011.134-6
(período 01/2002 a 11/2006).
Posteriormente, após a interposição do Recurso Voluntário, o Colegiado a quo se
manifestou da seguinte forma:
O que motivou a autuação, segundo o Relatório Fiscal, foi a não apresentação dos
Livros Diário.
1. Autuo a empresa por infração ao artigo 33, Parágrafo 2o da Lei n. 8 . 2 1 2 / 9 1 , uma
vez que a mesma deixou de apresentar a esta fiscalização, embora notificada, os Livros
Diários do período de 01/2000 a 12/2006 ( 2000 a 2006)
A recorrente alega que é optante pelo Lucro Presumido e que, portanto, está dispensada
de escriturar o Livro Diário, bastando registrar suas operações no Livro Caixa.
Segundo informação contida no processo, folha 53, efetivamente a empresa
apresentou Declaração de Imposto de Renda pelo lucro presumido.
Vale ressaltar que pesquisas realizadas nos sistemas informatizados da RFB
Receita Federal do Brasil, às fls. 51, denotam que a empresa apresentou declaração
de Imposto de Renda pelo Lucro Presumido nos exercícios abrangidos pela
autuação.
A fiscalização, em resposta à diligência proposta pela DRJ, afirma que a falta de
apresentação, na época, dos Livros Caixa relativo ao período da fiscalização, ou
seja, de 2000 a 2006, motivou a lavratura do Auto de Infração.
Embora autuada por falta de apresentação do Livro Diário, à época , a empresa de
fato não apresentou nenhum LIVRO CAIXA relativo ao período de 2000 a 2006,
mesmo tendo sido notificada através de TIAD Termo de Intimação de
Apresentação de Documentos, datada de 07/08/2007 .
Portanto, a falta de apresentação, na época, dos Livros Caixa relativo ao período da
fiscalização, ou seja, de 2000 a 2006, motivou a lavratura do Auto de Infração em
epígrafe.
O artigo 142 do CTN obriga a administração tributária a constituir crédito tributário
quando não cumpridas as obrigações tributárias. (...).
Na constituição do crédito tributário é elemento fundamental a identificação
correta do fato gerador. Isso vale tanto para a obrigação principal quanto para a
acessória.
No presente caso, o fato gerador foi equivocadamente identificado quando do
lançamento. Isso caracteriza vício material e motiva a decretação da nulidade do
lançamento.
Nesse contexto, cabe salientar que o Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos – TIAD, de fls. 12 e de fls. 14, solicitou a apresentação, dentre outro documentos,
do livro diário e do livro caixa.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.886 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.000893/2007-35

Contudo, pelo que se extrai do TEAF, fls. 15, bem como da resposta à diligência
realizada, não foram apresentados tais documentos.
Assim, observa-se que o equívoco incorrido pela fiscalização não ocasionou
cerceamento do direito de defesa do Contribuinte, que teve oportunidade de se manifestar
novamente, após a diligência.
Além disso, a própria documentação acostada aos autos é suficiente para
demonstrar que o Recorrido não apresentou a documentação solicitada pelo fisco, seja,
especificamente, o livro diário ou caixa mesmo havendo intimação para apresentação de tais
documentos.
Desse modo, não identifico a existência de nulidade, pois o lançamento se deu em
consonância com o disposto no art. 142 do CTN.
Além disso, pelo que preceitua o art. 18, § 3o, o Decreto no 70.235/1972 é
desnecessária eventual notificação de lançamento complementar quando verificadas incorreções
que não acarretem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação
legal, como se observa abaixo:
Art. 18. [...]
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da
exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada.(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Portanto, o lançamento em comento se mostra hígido.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, e, no mérito, dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao
colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital